Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742346-16.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão (id 64782125) da 8a Vara da Fazenda Pública que rejeitou sua impugnação, por reputar regular a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, e reiterou a ordem de expedição de requisitórios, determinada nas decisões id 173622953 e 124848761. Afirma prejudicialidade externa (CPC 313, V, a) em relação a ADI 7.435/RS, que discute a Res. CNJ 303/19, impondo-se a suspensão do processo principal até o trânsito em julgado desta. Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33 e STF 121). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o) e legalidade (CF 167, I). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. O pedido de sobrestamento dos autos principais, em razão de prejudicialidade externa, não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, motivo pelo qual dele não conheço, sob pena de inadmissível supressão de instância. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurada a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Ademais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão (id 173622953 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator